Tribunal: CARF
Processo: 10580.723548/2016-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2012
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE FUNDAMENTA A AÇÃO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. A realização de diligência não se presta para a produção de provas que toca à parte produzir.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITO BANCÁRIO. PRESUNÇÃO. SÚMULA CARF no 26.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
Caracterizam-se como omissão de rendimentos, por presunção legal, os valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações. Tratando-se de uma presunção legal de omissão de rendimentos, a autoridade lançadora exime-se de provar no caso concreto a sua ocorrência, transferindo o ônus da prova ao contribuinte. Somente a apresentação de provas hábeis e idôneas pode refutar a presunção legal regularmente estabelecida.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM.
Uma vez transposta a fase do lançamento fiscal, sem a comprovação da origem dos depósitos bancários, a presunção do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, somente é elidida com a comprovação, inequívoca, de que os valores depositados não são tributáveis ou que já foram submetidos à tributação do imposto de renda.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DA E NATUREZA DA OPERAÇÃO. NECESSIDADE.
Para que seja afastada a presunção legal de omissão de receita ou rendimento, não basta a identificação subjetiva da origem do depósito, sendo necessário também comprovar a natureza jurídica da relação que lhe deu suporte.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ALEGAÇÃO DE QUE OS VALORES PERTENCEM A TERCEIROS.
A alegação de que os depósitos bancários sujeitos à comprovação de origem pertencem a terceiros, somente pode ser aceita se for comprovada com documentos que possibilitem demonstrar o fato, inequivocamente.
LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ATIVIDADE RURAL.
O exercício da atividade rural pelo contribuinte, por si só, é insuficiente para adoção da presunção de que a sua movimentação financeira teve origem nessa atividade, não afastando a necessidade de comprovação, de forma individualizada, das origens dos depósitos bancários.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS INFORMADOS NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL.
O montante de rendimentos tributados na declaração de ajuste anual somente deve ser excluído dos valores creditados em conta de depósito e lançados a título de omissão de receitas caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada nos casos em que é plausível admitir que tais valores transitaram pela referida conta bancária, estando, assim, contidos nos depósitos objeto do lançamento.
PEDIDO DE PERÍCIA. DILIGÊNCIA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO.
Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua convicção, podendo determinar a realização de diligências e perícias apenas quando entenda necessárias ao deslinde da controvérsia.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10580.723548/2016-77
ACÓRDÃO
2401-012.078 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DELFIN GONZALEZ MIRANDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2012
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE
FUNDAMENTA A AÇÃO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. A realização de
diligência não se presta para a produção de provas que toca à parte
produzir.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITO BANCÁRIO. PRESUNÇÃO. SÚMULA
CARF no 26.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários
sem origem comprovada.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
Caracterizam-se como omissão de rendimentos, por presunção legal, os
valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em
instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações. Tratando-se de
uma presunção legal de omissão de rendimentos, a autoridade lançadora
exime-se de provar no caso concreto a sua ocorrência, transferindo o ônus
da prova ao contribuinte. Somente a apresentação de provas hábeis e
idôneas pode refutar a presunção legal regularmente estabelecida.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM.
Uma vez transposta a fase do lançamento fiscal, sem a comprovação da
origem dos depósitos bancários, a presunção do art. 42 da Lei no 9.430, de
1996, somente é elidida com a comprovação, inequívoca, de que os valores
Fl. 1162
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.078 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.723548/2016-77
2
depositados não são tributáveis ou que já foram submetidos à tributação
do imposto de renda.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DA E NATUREZA DA
OPERAÇÃO. NECESSIDADE.
Para que seja afastada a presunção legal de omissão de receita ou
rendimento, não basta a identificação subjetiva da origem do depósito,
sendo necessário também comprovar a natureza jurídica da relação que
lhe deu suporte.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ALEGAÇÃO DE QUE OS VALORES PERTENCEM A
TERCEIROS.
A alegação de que os depósitos bancários sujeitos à comprovação de
origem pertencem a terceiros, somente pode ser aceita se for comprovada
com documentos que possibilitem demonstrar o fato, inequivocamente.
LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO DE
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ATIVIDADE RURAL.
O exercício da atividade rural pelo contribuinte, por si só, é insuficiente
para adoção da presunção de que a sua movimentação financeira teve
origem nessa atividade, não afastando a necessidade de comprovação, de
forma individualizada, das origens dos depósitos bancários.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS INFORMADOS NA
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL.
O montante de rendimentos tributados na declaração de ajuste anual
somente deve ser excluído dos valores creditados em conta de depósito e
lançados a título de omissão de receitas caracterizada por depósitos
bancários de origem não comprovada nos casos em que é plausível admitir
que tais valores transitaram pela referida conta bancária, estando, assim,
contidos nos depósitos objeto do lançamento.
PEDIDO DE PERÍCIA. DILIGÊNCIA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO.
Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar a realização de diligências e perícias
apenas quando entenda necessárias ao deslinde da controvérsia.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 1163
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.078 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.723548/2016-77
3
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Jose Luis Hentsch Benjamin
Pinheiro, Matheus Soares Leite, Monica Renata Mello Ferreira Stoll, Guilherme Paes de Barros
Geraldi, Elisa Santos Coelho Sarto e Miriam Denise Xavier (Presidente).

RELATÓRIO
De acordo com o relatório já elaborado em ocasião anterior pela Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 1104 e ss), o auto de infração de fls. 2/7, lavrado
em 23/05/2016, exige do sujeito passivo, já qualificado no presente processo, o recolhimento do
crédito tributário equivalente a R$ 5.935.737,37, assim discriminado: R$ 2.746.246,59 de imposto,
R$ 1.129.805,84 de juros de mora (calculados até 05/2016) e R$ 2.059.684,94 de multa
proporcional (passível de redução).
Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo
sujeito passivo, apurou-se a omissão de rendimentos caracterizada por valores creditados em
contas de depósito ou de investimento, mantidas em instituições financeiras, em relação aos quais
o contribuinte, regularmente intimado, não comprovou, mediante documentação hábil e idônea, a
origem dos recursos utilizados nessas operações, observando-se valores tributáveis em todos os
meses do ano-calendário 2011, no total de R$ 9.990.506,64.
O Termo de Verificação Fiscal (TVF) de fls. 8/64, acompanhado dos anexos de fls.
65/70, minudencia os passos adotados pela Fiscalização, os desdobramentos das diligências
desenvolvidas e as planilhas contendo os depósitos analisados. Aquele relato será objeto de maior
detalhamento e análise no voto a ser proferido, mas dele se destaca a conclusão sobre a infração
apurada (fl. 62):
O contribuinte deixou de informar na sua Declaração de Ajuste Anual do Imposto
de Renda Pessoa Física referente ao exercício 2012, os valores que foram
creditados em suas contas movimentadas nos bancos Bradesco, Brasil, Nordeste,
Itaú, CEF e na UNICRED (Cooperativa dos Médicos de Natal), vez que não foram
devidamente comprovadas a origem e a tributação dos recursos creditados nas
mesmas.
Por intermédio de procuradores habilitados (instrumento de fl. 986), o autuado
ofereceu a impugnação de fls. 943/985, contendo, em síntese, os seguintes reclamos:
Fl. 1164
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.078 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.723548/2016-77
4
1. À fl. 944, "No curso dos trinta e um meses, ou seja, quase mil dias de ação fiscal, o i.
Auditor lavrou diversos termos de intimação, com prazos exíguos e postados nos
Correios. Nos atos intimativos foram arrolados a obrigatoriedade de apresentar
justificativa para todos os depósitos bancários, sem qualquer critério de seleção ou
amostragem e as prorrogações das respostas, quando necessárias, eram cedidas
apenas sob súplicas, enquanto as prorrogações de continuidade da ação fiscal eram
automáticas e imotivadas.";
2. A defesa do contribuinte, segundo seus próprios dizeres, subdividiu-se em quatro
grupos temáticos, listados à fl. 949 - "a) nulidades: conta conjunta; b) depósitos
originados de empréstimos em empresas ligadas: c) dedução de rendimentos
informados na DIPF; e, d) demais valores.";
3. A nulidade da parcela do lançamento atinente a contas bancárias mantidas em
conjunto, no caso as dos bancos Itaú (fl. 283) e do Bradesco (fl. 1006), uma vez que
inexistem nos autos intimações para as pessoas cotitulares, o que contraria as
disposições do caput do art. 42 da Lei 9.430/1996 e a Súmula n. 29 do CARF;
4. O impugnante, em razão de suas atividades profissionais, vincula-se a diversas
sociedades empresarias e desenvolve atividade rural, sendo que essas
participações implicaram intervenções financeiras de remanejamento de
disponibilidades de recursos; revelou, nesse sentido, a Clínica Delfin como a maior
fornecedora, da qual o interessado era no ano-calendário em foco sócio
majoritário; os depósitos advindos das fontes originaram-se por distribuição de
lucros e empréstimos, os quais restaram comprovados;
5. A tributação abrigou quase a totalidade dos depósitos bancários, mas deixou de
efetivamente identificar, entre eles, os rendimentos declarados no montante de R$
3.037.945,01, correspondentes à receita da atividade rural (R$ 2.122.628,02) e
lucros e dividendos (R$ 876.225,79); esse importe deveria ser deduzido dos
depósitos tidos por não comprovados, exigindo-se apenas a diferença, se fosse o
caso;
6. Quanto à atividade rural, alerta o interessado que os rendimentos foram
concentrados em depósitos no Banco do Brasil, no Município de Miguel Calmon,
em razão da localização das propriedades rurais, sendo que uma fração desses
rendimentos também fora depositada nas demais contas bancárias;
7. Há depósitos que permitem as respectivas comprovações, como os ocorridos em
11/08 e 08/11/2011, respectivamente, nas montas de R$ 150.000,00 e R$
100.000,00; informou o contribuinte também que, das centenas de depósitos
selecionados, muitos foram tributados em duplicidade, pelo fato de o impugnante
tomar empréstimo e fazer transferências entre as contas de sua titularidade,
conforme exemplifica às fls. 964/965;
8. A origem dos depósitos como mútuos advindos da disponibilização de recursos da
Clínica Delfin encontra-se devidamente constatada, não podendo nesse mister
prevalecer a visão da fiscalização de que as aludidas operações não passavam de
Fl. 1165
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.078 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.723548/2016-77
5
"invenção", conforme fez constar do item "34.4" do TVF; haveria de ter uma
classificação jurídica para tais depósitos para efeito de sustentar a autuação, não
bastando entender que os mútuos não existiram;
9. As duas únicas possibilidades de tipicidade previstas em lei, se prevalecesse o
entendimento da fiscalização em relação aos mútuos, consistiriam na distribuição
disfarçada de lucros e empréstimos efetuados entre pessoas jurídicas, simulados
com a intermediação centralizada na pessoa física (contribuinte); tanto numa
quanto noutra situação, haveria a nulidade do auto de infração, seja em razão da
ilegitimidade de parte ou em razão do vício da tipicidade;
10. A condensação dos pedidos do impugnante encontra-se à fl. 984 sob o teor adiante
transcrito -
"(...) que a Turma de Julgamento da DRJ determine o cancelamento dos créditos
tributários, em razão de: a) haver depósitos em conta corrente conjunta sem que
tenha sido intimada a cotitular; b) que os depósitos comprovados como
decorrentes de empréstimos ou antecipação de lucros não se submetem a
presunção; c) que os rendimentos oferecidos à tributação através da DAA sejam
deduzidos dos depósitos não comprovados; e, d) haver tributação de diversos
valores em duplicidade, cancele todo o crédito tributário ou determine a revisão
nos moldes do art. 149 do CTN (...)"
Para amparo de suas aduções, o impugnante fez colacionar os documentos de fls.
990/1095.
Em seguida, foi proferido julgamento pela Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento, por meio do Acórdão de e-fls. 1104 e ss, cujo dispositivo considerou a impugnação
improcedente, com a manutenção do crédito tributário. É ver a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2012
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
ORIGEM
NÃO
COMPROVADA.
MÚTUOS
NÃO
COMPROVADOS.
Com a edição da Lei n.o 9.430/96, a partir de 01/01/1997, passaram a ser
caracterizados como omissão de rendimentos, sujeitos a lançamento de ofício, os
valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a
instituição financeira, em relação aos quais a pessoa física ou jurídica deixe de
comprovar a origem dos recursos utilizados nessas operações. No caso em
concreto não restaram comprovados os mútuos alegados pelo contribuinte, em
face da ausência de documentação que os alicerçassem e ainda pela ausência de
alguma prova de que eles foram quitados.
RENDIMENTOS INFORMADOS NA DECLARAÇÃO. JUSTIFICATIVA DOS DEPÓSITOS.
O mero registro de rendimentos na declaração de ajuste anual, a título de pró-
labore, distribuição de lucros e receita da atividade rural, sem vincular os
Fl. 1166
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.078 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.723548/2016-77
6
respectivos valores com os depósitos analisados pela fiscalização, não ilide o
lançamento.
CONTAS CONJUNTAS. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO A COTITULARES.
Uma das contas estudada pela fiscalização possuía um segundo titular que fora
devidamente intimado, nos termos da legislação, em contrário do arguido pelo
sujeito passivo. O impugnante ainda aduziu que outra conta era conjunta,
contudo não se tem notícias nos autos nem fora carreado à defesa qualquer
documento que permitisse tal ilação no tocante ao ano-calendário estudado.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2012
LANÇAMENTO. REQUISITOS. NULIDADE.
O auto de infração e o termo de verificação fiscal que o acompanha consistiram
em instrumentos válidos e plenamente compatíveis com a legislação, com
abordagem escorreita acerca da descrição dos fatos e do respectivo
enquadramento legal. Não se verifica, na espécie, qualquer hipótese que pudesse
ensejar a nulidade suscitada pelo impugnante.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte, por sua vez, inconformado com a decisão prolatada, interpôs
Recurso Voluntário (e-fls. 1129 e ss), reiterando, em suma, os argumentos trazidos em sua
impugnação.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
2. Mérito.
No tocante ao mérito, o contribuinte repisa, em grande parte, suas alegações de
defesa, alegando, em suma, que: (i) a movimentação bancária não é fruto de rendimento
Fl. 1167
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.078 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.723548/2016-77
7
tributável, ou seja, não configura renda, pois são valores que dizem respeito a empréstimo
firmado junto às sociedades das quais é sócio, bem como distribuição de lucros; (ii) a dedução dos
valores declarados é imprescindível, pois não é inverossímil que o recorrente tenha mantido fora
do sistema bancário todos seus rendimentos informados na DIPF e tenha depositado no sistema
financeiro apenas a parte supostamente sonegada; (iii) foram R$ 2.122.628,02 devidamente
declarados DIRPF, de atividade rural, de devem ser abatidos dos supostos depósitos não
identificados, principalmente aqueles movimentados no BB., na Agência da Cidade de Miguel
Calmon, onde se situam as propriedades rurais do autuado; (iv) dessa forma, devem ser abatidos
os valores já declarados na DAA do autuado, como decorrentes das atividades rurais; (v) demais
valores dizem respeito a empréstimos firmados junto a terceiros; (vi) há que verificar a exclusão
dos valores computados em duplicidade, transferências entre contas do ora recorrente.
Pois bem. Inicialmente, cumpre frisar que a infração objeto da insurgência recursal
foi apurada tendo como base legal o art. 42 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, sendo
que desde o início da vigência desse preceito a existência de depósitos bancários sem
comprovação da origem, após a regular intimação do sujeito passivo, passou a constituir hipótese
legal de omissão de rendimentos e/ou de receita. É de se ver o art. 42 da Lei no 9.430/1996:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
Com efeito, a regra do art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996, presume a existência de
rendimento tributável, invertendo-se, por conseguinte, o ônus da prova para que o contribuinte
comprove a origem dos valores depositados a fim de que seja refutada a presunção legalmente
estabelecida.
Trata-se, assim, de presunção relativa que admite prova em contrário, cabendo ao
sujeito passivo trazer os elementos probatórios inequívocos que permita a identificação da origem
dos recursos, a fim de ilidir a presunção de que se trata de renda omitida.
É importante salientar que, quando o art. 42 da Lei no 9.430, de 1996 determina
que o depósito bancário não comprovado caracteriza omissão de receita, não se está tributando o
depósito bancário, e sim o rendimento presumivelmente auferido, ou seja, a disponibilidade
econômica a que se refere o art. 43 do CTN.
Nessa linha de raciocínio, verifica-se que os depósitos bancários são apenas os
sinais de exteriorização, pelos quais se manifesta a omissão de rendimentos objeto de tributação.
Os depósitos bancários se apresentam, num primeiro momento, como simples indício da
existência de omissão de rendimentos. Entretanto, esse indício se transforma na prova da omissão
de rendimentos, quando o (s) titular(es) das contas bancárias, tendo a oportunidade de comprovar
a origem dos recursos aplicados em tais depósitos, se nega a fazê-lo, ou não o faz
satisfatoriamente.
Fl. 1168
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.078 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.723548/2016-77
8
A existência do fato jurídico (depósito bancário) foi comprovada pela Fiscalização
por meio dos dados bancários do contribuinte. Portanto, os depósitos (entradas, créditos) existem
e não foram presumidos. O que a Autoridade Fiscal presume, com base em lei e em razão do
contribuinte não se desincumbir de seu ônus, é a natureza de tal fato, ou seja, presumir que tal
fato (o fato cuja ocorrência foi comprovada) seja gerador de rendimentos ou proventos de
qualquer natureza.
Nesta nova realidade erigida pelo legislador à condição de presunção legal, a
caracterização da ocorrência do fato gerador do imposto de renda não se dá pela mera
constatação de um depósito bancário, isoladamente considerado, mas sim pela falta de
esclarecimentos da origem desses valores depositados. Ou seja, há uma correlação lógica
estabelecida pelo legislador entre o fato conhecido (ser beneficiado com depósito bancário sem
demonstração de sua origem) e o fato desconhecido (auferir rendimentos) e é esta correlação que
dá fundamento à presunção legal em comento, de que o dinheiro surgido na conta bancária, sem
qualquer justificativa, provém de receitas ou rendimentos omitidos.
A presunção em favor do Fisco transfere ao contribuinte o ônus de elidir a
imputação, mediante a comprovação com documentação própria e individualizada que justifique
os ingressos ocorridos em suas contas correntes de modo a garantir que os créditos/depósitos
bancários não constituem fato gerador do tributo devido, haja vista que pela mencionada
presunção, a sua existência (créditos/depósitos bancários desacompanhada da prova da operação
que lhe deu origem), espelha omissão de receitas, justificando-se sua tributação a esse título.
Nesse caso, não há necessidade de o Fisco comprovar o consumo da renda relativa
à referida presunção, conforme entendimento já pacificado no âmbito do CARF, por meio do
enunciado da Súmula no 26:
Súmula CARF no 26: A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96
dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos
bancários sem origem comprovada.
Com efeito, referida regra presume a existência de rendimento tributável,
invertendo-se, por conseguinte, o ônus da prova para que o contribuinte comprove a origem dos
valores depositados, a fim de que seja refutada a presunção legalmente estabelecida, não sendo
possível invocar, portanto, o princípio do in dubio pro contribuinte para se desincumbir de ônus
probatório previsto em lei.
Dessa forma, é perfeitamente cabível a tributação com base na presunção definida
em lei, posto que o depósito bancário é considerado uma omissão de receita ou rendimento
quando sua origem não for devidamente comprovada, conforme previsto no art. 42 da Lei n°
9.430, de 1996.
Ademais, a Súmula 182 do extinto Tribunal Federal de Recursos, que dispunha no
sentido de que seria ilegítimo o lançamento do imposto de renda arbitrado com base apenas em
extratos ou depósitos bancários, não serve como parâmetro para decisões a serem proferidas em
Fl. 1169
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.078 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.723548/2016-77
9
lançamentos fundados na Lei no 9.430/96, a qual autoriza a presunção de omissão de rendimentos
com base nos valores depositados em conta bancária para os quais o titular, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados
nessas operações.
A propósito, o Supremo Tribunal Federal já definiu a questão em sede de
Repercussão Geral no RE n° 855.649, e consolidou a tese no sentido de que o artigo 42, da Lei n°
9.430/96 é constitucional (Tema 842). Dessa forma, foi reconhecida a constitucionalidade da
incidência tributária sobre os valores depositados em conta mantida junto a instituição financeira,
cuja origem não for comprovada pelo titular — pessoa física ou jurídica —, desde que ele seja
intimado para tanto (aspecto observado no caso concreto), em face da previsão contida no art. 42
da Lei 9.430/1996.
Outra questão relevante sobre o tema é que a comprovação da origem dos recursos
deve ser individualizada, ou seja, há que existir correspondência de datas e valores constantes da
movimentação bancária, a fim de que se tenha certeza inequívoca da procedência dos créditos
movimentados, consoante o §3o do art. 42 da Lei no 9.430/1996. Assim, não é preciso a
coincidência absoluta entre os dados, mas os valores auferidos devem corresponder aos depósitos
efetuados nas contas, para fins de comprovar a origem do recurso.
E sobre a comprovação da origem dos depósitos bancários, meras cópias dos
extratos bancários, recibos assinados pelo próprio contribuinte, planilhas elaboradas pelo sujeito
passivo e Livro Razão modificado no decorrer da ação fiscal, não se constituem em prova hábil
para refutar o lançamento, eis que não há a comprovação individualizada da origem dos depósitos
bancários, baseando as alegações no campo das suposições, sobretudo considerando que a
fiscalização e a decisão recorrida já realizaram a conciliação entre a documentação apresentada
e os depósitos constantes nos extratos bancários, apontando diversas incongruências, cujo ônus
da prova o contribuinte não se desincumbiu.
A propósito, entendo que a decisão de piso decidiu acertadamente sobre a
controvérsia posta, tendo o recorrente se limitado a reproduzir os termos de sua impugnação,
sem combater precisamente os argumentos utilizados pela DRJ e que, a meu ver, bem
fundamentaram a rejeição das alegações do contribuinte, motivo pelo qual endosso as razões
anteriormente adotadas e que são convergentes com o entendimento deste Relator:
[...] Intimações e respostas
O sujeito passivo em sua defesa não contesta propriamente algum termo de
intimação ou a ação fiscal como um todo, mas a crença de que o trato entre fisco
e fiscalizado não é equânime. Nesse propósito, é de se aclarar que ação fiscal
pautou-se de acordo com a legislação vigente e, em contrário do arguido pelo
impugnante, o agente autuante pautou-se com a formalidade e respeito no trato
com o administrado, não requerendo desse, em qualquer momento, que fizesse
"súplica" para que os prazos de respostas às intimações fossem prorrogados; pelo
menos é o que se denota dos autos constantes do processo.
Fl. 1170
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.078 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.723548/2016-77
10
O fato de a ação fiscal levar cerca de trinta meses, considerando as datas das
lavraturas de seu termo de início (03/12/2013) e a do auto de infração
(23/05/2016), apenas denota o acuro do levantamento realizado, com especial
atenção ao respeito dos prazos de respostas e prorrogações concedidas, bem
como as diligências necessárias. Na situação em tela, então, não cabe qualquer
reparo à fiscalização desenvolvida.
Contas conjuntas
Suscita o contribuinte a nulidade do lançamento no que concerne aos valores de
depósitos bancários sem origem comprovada inerentes às contas mantidas nos
bancos Itaú e Bradesco, em face de falta de intimação a pessoas cotitulares dessas
contas bancárias.
Quanto ao banco Itaú, o documento de fl. 283 dispõe que Maria Olívia Dias
Gonzalez, cônjuge do contribuinte, figura como cotitular da conta corrente
3888/23237-2. Essa informação constou do TVF, às fls. 9/10:
"10. Em resposta, o contribuinte apresentou, em 05/03/2015, uma DECLARAÇÃO
DE CONTA CONJUNTA firmada pelo banco ITAÚ informando que a conta-corrente
n. 23.237-2, da agência 3888 - Personnalité Salvador, é conjunta com a pessoa de
MARIA OLÍVIA DIAS GONZALEZ, CPF 237.234.595- 87."
Por certo a adução de que a apontada cotitular não fora intimada a prestar os
necessários esclarecimentos acerca dos depósitos observados na mencionada
conta corrente, conforme assim orientam o art. 42 da Lei n. 9.430/1996 e a
Súmula CARF n. 29, consiste em claro engodo do impugnante. Em paralelo à
autuação do contribuinte também se deu a do seu cônjuge, abrigada no processo
n. 10580.723549/2016-11, do qual se extrai e adiante se colaciona fragmento do
teor constante do Termo de Início de Procedimento Fiscal:
(...)
E, mais, à fl. 127 daqueles autos, na impugnação firmada pelos mesmos
advogados (Isalberto Zavão e Salomão Vieira), na mesma data de 06/07/2016,
extrai-se o seguinte fragmento, coincidente com o que também se expôs na
defesa do sujeito passivo, à fl. 950:
"A nulidade não repousa na existência de cotitularidade, em verdade se
alicerça no descumprimento de lei por parte do autuante. É que nesse caso,
a norma que autoriza a tributação de omissão de rendimento por
presunção, exige, na hipótese, que o cotitular também seja intimado a
prestar esclarecimentos sobre os mesmos depósitos questionados ao titular
da conta corrente bancária."
Tem-se por pacífico, então, que ambos os titulares da indigitada conta mantida no
banco Itaú foram devida e regularmente intimados, o que afasta a nulidade
suscitada.
Fl. 1171
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.078 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.723548/2016-77
11
Quanto à cópia de cartão identificador da correntista Fernanda Dias Gonzalez,
filha do contribuinte, conta n. 420-0, agência 1720-5, do banco Bradesco, à fl.
1006, cabe expressar que os dados ali insculpidos não se prestam para efeito de
comprovação de que a conta era conjunta no decorrer do ano-calendário 2011.
Importante registrar que nos extratos e documentos vinculados à indigitada
conta, reunidos às fls. 164/196, ou mesmo outros constantes dos autos, não se
nota qualquer referência à suposta cotitularidade, causando firme convicção a
este relator de que a conta era individual no período abordado.
Ao se compulsar as Declarações de Ajuste Anual de Fernanda Dias Gonzalez, a
primeira que identifica alguma relação com o Bradesco foi a do exercício 2016, na
qual se constata no quadro de bens e direitos o registro de saldo existente em
31/12/2015 de aplicação em LCI.
Em assim sendo, em razão de prevalecer o entendimento de que a conta em
comento só possuía um titular no ano-calendário 2011, considera-se
desamparado de qualquer prova o respectivo reclamo do sujeito passivo.
Empréstimos em empresas ligadas
No tocante ao tópico, o impugnante aduz que em razão de suas atividades
profissionais há intervenções financeiras de remanejamento de disponibilidade de
recursos, tomando-os em nome próprio nas empresas ligadas, "(...) esses recursos
são obtidos a título de recebimento de lucro e dividendos, antecipação de lucros
ou simples empréstimos em suas diversas espécies (...)" (fl. 951). Essa linha
argumentativa segue em diversos momentos da defesa, mas deixa de contestar
de maneira profícua a principal motivação da fiscalização para tratar uma série de
depósitos e ingressos nas contas correntes analisadas como de origem não
comprovada, o que, dessa forma, caracteriza a omissão de rendimentos tipificada
no art. 42 da Lei n. 9.430/1996.
Nesse tomo da defesa, destacou o impugnante dois subitens tratados no TVF,
adiante reproduzidos:
(...)
Em sequência, dispôs o autuado que a fiscalização tributou todos os depósitos
bancários advindos de empresas ligadas, dentre essas a Clínica Delfin, CNPJ
16.047.490/0001-11, à guisa de lucro ou empréstimos, considerando-os não
comprovados.
De fato, a autoridade lançadora assim considerou os depósitos discriminados no
TVF que atingiram o montante de R$ 9.990.506,64, uma vez que o contribuinte
não conseguiu de forma efetiva vincular todas as operações observadas como
originadas de mútuos contraídos junto a pessoas jurídicas a ele ligadas ou lucros
por essas distribuídos, sobretudo porque tanto em um quanto no outro caso não
se demonstraram a efetividade das aludidas ocorrências.
Fl. 1172
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.078 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.723548/2016-77
12
Pode-se citar que o impugnante, ao mencionar a tributação de depósitos
bancários, aduziu à fl. 952:
"Como se observa, o fisco aplicou a tributação presuntiva de depósito não
comprovado partindo de duas motivações: a) o mútuo não servir como
instrumento para justificar a transferência de recursos financeiros; e, b)
inexistir lucro, tendo como fonte a 'informação prestada pela empresa'."
Em continuidade, aduz o interessado que as transferências financeiras, na forma
de empréstimos, foram mais intensas em relação à Clínica Delfin, e entende que
comprovou as operações mediante as cópias de fólios do Razão, às fls. 613/614.
A credibilidade do livro Razão da citada pessoa jurídica resta comprometida em
face da inexistência de provas cabais de que os valores em questão efetivamente
representassem objeto de mútuos. Não se olvide, ainda, que o Razão fora
modificado no decorrer da ação fiscal, conforme revelou o próprio sujeito passivo,
de acordo com situação descrita no TVF, à fl. 19:
(...)
Aquele fólios de Razão não se vinculam a quaisquer outros documentos hábeis
para alicerçar tais lançamentos, não se prestando para isso recibos produzidos e
firmados pelo próprio contribuinte, cabe frisar que não se extrai da DIPJ entregue
pela citada pessoa jurídica registro que permitisse depreender a existência de tais
empréstimos. E, na mesma trilha do entendimento da fiscalização, este relator
convence-se que a confecção daqueles fólios se fez com o mero intuito de
sustentar uma capenga história de mútuos ocorridos.
A informação marcada no excerto acima sofreu crítica do impugnante, à fl. 954:
"Desse modo, descabida a tributação presuntiva engendrada, mesmo na
hipótese de se admitir a ineficácia do instrumento apresentado ao fisco,
uma vez que de qualquer sorte resulta em empréstimo e o consequente
conhecimento da origem.
A segunda motivação ou situação fática colacionada pelo fisco é ainda mais frágil
que a primeira, por se tratar de 'informação prestada pela empresa de (que) não
houve a obtenção de lucro'." (marcação efetuada pelo relator)
Ora, a apresentação de tais dados se fez por via do próprio contribuinte, à fl.
584, nos exatos termos transcritos pela fiscalização. E ao se compulsar a DIPJ da
indigitada pessoa jurídica constata-se a ausência de informação acerca de
distribuição de lucros.
Quanto à inexistência de lucro, afirmou o interessado que isso não implicaria
situação fática que se identificasse com presunção de omissão de rendimento por
depósito não comprovado, pois "Quando muito, se poderia vislumbrar uma
tributação específica do rendimento pago em excesso ao montante de lucros e
outras reservas, conforme previsto em lei e orientado especialmente no art. 48 da
Instrução Normativa SRF n. 93, de 1997".
Fl. 1173
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.078 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.723548/2016-77
13
Em retorno à questão dos supostos mútuos, a fiscalização em diversos momentos
revela a ficção criada pelo contribuinte. Entende-se que para a caracterização do
empréstimo uma via de mão dupla, mas o que se extrai de todos os documentos
oferecidos pelo contribuinte repousa na existência de sentido único de recursos
das pessoas jurídicas para o autuado como beneficiário, conforme se pode
exemplificar pelo teor do fragmento do TVF, às fls. 31/32, em subitens anteriores
àqueles já transcritos (34.3 e 34.4):
(...)
A discussão entre a tipificação havida no auto de infração e outras sugeridas pelo
impugnante merece uma abordagem da recente história sobre os dispositivos
legais norteadores do tema.
A Lei no 8.021, editada em 12 de abril de 1990, da qual abaixo se transcrevem
alguns artigos, teria revogado dispositivo até então vigente, que proibia a ação
fiscal embasada exclusivamente em documentos relativos à movimentação
bancária dos contribuintes, a saber:
Lei no 8.021/90:
“Art. 6o O lançamento de ofício, além dos casos já especificados em lei, far-
se-á arbitrando-se os rendimentos com base na renda presumida, mediante
utilização dos sinais exteriores de riqueza.
§ 1o Considera-se sinal exterior de riqueza a realização de gastos
incompatíveis com a renda disponível do contribuinte.
§ 2o Constitui renda disponível a receita auferida pelo contribuinte,
diminuída dos abatimentos e deduções admitidos pela legislação do
Imposto de Renda em vigor e do Imposto de Renda pago pelo contribuinte.
§ 3o Ocorrendo a hipótese prevista neste artigo, o contribuinte será
notificado para o devido procedimento fiscal de arbitramento.
§ 4o No arbitramento tomar-se-ão como base os preços de mercado
vigentes à época da ocorrência dos fatos ou eventos, podendo, para tanto,
ser adotados índices ou indicadores econômicos oficiais ou publicações
técnicas especializadas.
§ 5o O arbitramento poderá ainda ser efetuado com base em depósitos ou
aplicações realizadas junto a instituições financeiras, quando o contribuinte
não comprovar a origem dos recursos utilizados nessas operações.
§ 6o Qualquer que seja a modalidade escolhida para o arbitramento, será
sempre levada a efeito aquela que mais favorecer o contribuinte”.
Pelas novas regras, à época, os rendimentos omitidos poderiam ser arbitrados
com base nos sinais exteriores de riqueza, caracterizados por gastos incompatíveis
com a renda disponível do contribuinte. A omissão poderia, ainda, ser presumida
no valor dos depósitos bancários injustificados, desde que apurados os citados
Fl. 1174
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.078 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.723548/2016-77
14
dispêndios e que este fosse o critério de arbitramento mais benéfico ao
contribuinte.
Para fins de simples ilustração, tome-se a manifestação favorável do Primeiro
Conselho de Contribuintes sobre o tema, por meio do Acórdão no 106-08.436/96,
da lavra do relator Mário Albertino Nunes, do qual foi retirado o seguinte trecho:
“19. A Lei no 8.021/90 veio, justamente, por cobro a situações que, antes
dela, vicejavam à sombra de dispositivo legal estatuído adredemente, o tão
conhecido Decreto-lei no 2.471/88, o qual proibia a ação fiscal embasada
no exame de extratos bancários.
20. Com o advento da nova lei, aquela ficou sem vigor, nos exatos termos
do Decreto-lei no 4.657, de 04 de setembro de 1942, Lei de Introdução ao
Código Civil, que dispõe:
Art. 2o Não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até
que outra a modifique ou revogue.
§ 1o A lei posterior revoga a anterior quando expressamente o
declare, quando seja com ela incompatível ou quando regule
inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior.
21. A partir, portanto, da publicação da Lei no 8.021/90, estava o Fisco
autorizado a lançar mão de mais esta ferramenta - extratos bancários -
para o bom desempenho de suas funções”. [destaques não originais]
Todavia, a exigência ora litigada está embasada em legislação superveniente, que
autoriza expressamente a presunção legal invocada pelo Fisco, como se verificará
a seguir.
A partir de 1997, o assunto em tela passou a ter um disciplinamento diferente
daquele previsto na nominada Lei no 8.021/90, estabelecido, agora, pela Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996. A seguir se transcrevem os artigos 42 e 88,
inc. XVIII, do último diploma legal citado que, conforme art. 150, inc. III, da
Constituição Federal c/c o art. 105 do Código Tributário Nacional, aplicar-se-ia, em
seus aspectos materiais, aos fatos geradores futuros ou pendentes ocorridos a
partir de 1/1/1997, ou seja:
Lei no 9.430, de 1996:
“Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os
valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto
a instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou
jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação
hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
...
Art. 88. Revogam-se:
...
Fl. 1175
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.078 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.723548/2016-77
15
XVIII – o § 5o do art. 6o da Lei no 8.021, de 12 de abril de 1990”.
Dessa forma, o legislador, a partir da referida data, não estabeleceu uma nova
hipótese de incidência do imposto de renda, não equiparou, ao arrepio do CTN e
da CF, depósitos bancários incomprovados à renda. Simplesmente, agora sim,
institui um outro tipo de norma legal: aquela que prevê um novo tipo de
presunção legal de omissão de rendimentos, definindo, ao mesmo tempo, as
normas balizadoras do "como" se determinará o valor omitido.
Ou ainda, pode-se dizer ter a aludida Lei no 9.430/96 estabelecido que não
logrando o titular comprovar a origem dos créditos efetuados em sua conta
bancária, tem-se a autorização para considerar ocorrido o fato gerador, ou seja,
presumir que os recursos depositados traduzem rendimentos do contribuinte. Há
a inversão do ônus da prova, característica das presunções legais – o contribuinte
é quem deve demonstrar que o numerário creditado não é renda tributável.
Assim, o legislador substituiu uma presunção por outra, as duas relativas ao
lançamento do rendimento omitido com base nos depósitos bancários, porém
diversas nas condições para sua aplicação. A da Lei no 8.021/90 condicionava-se a
falta de comprovação da origem dos recursos à demonstração dos sinais
exteriores de riqueza e que fosse este o critério mais benéfico ao contribuinte. Já
a presunção da Lei no 9.430/96 está condicionada apenas à falta de comprovação
da origem dos recursos que transitaram, em nome do fiscalizado, em instituições
financeiras.
É a própria lei definindo que os depósitos bancários, de origem não comprovada,
caracterizam omissão de receita ou de rendimentos. Basta, para a ocorrência do
fato gerador, a existência de depósitos de origem não comprovada nos limites
previstos em lei.
Ao se utilizar de uma presunção legalmente estabelecida, o agente fiscal fica
dispensado de provar, no caso concreto, a omissão de rendimentos, admitindo-se
prova em contrário, cuja produção cabe sempre ao contribuinte (presunção juris
tantum).
De Plácido e Silva assim definiu a presunção “juris tantum”, em seu “Vocabulário
Jurídico”:
“PRESUNÇÃO ‘JURIS TANTUM’. É a presunção condicional ou relativa,
também denominada de simples. E é apelidada de ‘tantum’, porque
prevalece ‘até que se demonstre o contrário’. E a destruição dela não cabe a
quem a tem em seu favor por determinação legal, mas aquele que não a
quer ou não se conforma com a sua determinação.”
Ainda, ao discorrer sobre a presunção condicional, o autor ensina:
“...As ‘presunções condicionais’, dizem-se, por isso, ‘relativas’, sendo ainda
chamadas de ‘presunções juris tantum’... Apenas se distinguem das ‘juris et
jure’, porque admitem prova em contrário, embora dispensem do ônus da
Fl. 1176
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.078 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.723548/2016-77
16
prova aquele a favor de quem se estabeleceram. Mas para que outra prova
as destrua, necessário que seja plena e líquida.” [grifo do original]
A lógica do legislador é muito singela, consistente em se desconhecer a aquisição
de disponibilidade financeira que não seja oriunda da prática de algum negócio
jurídico, em sentido lato: doação, venda, empréstimo, prestação de serviço,
trabalho, etc.
Todas essas atividades têm relevância jurídica, mormente no campo tributário, e
são completamente normatizadas, segundo o campo a que pertencem (direito
civil, do trabalho, comercial, etc). Quando o contribuinte obtém recursos, não há
outra origem possível. Dentre essas atividades, presentes os requisitos legais,
algumas podem ser geradoras de determinados tributos, outras não. Por
exemplo, a obtenção de um empréstimo não representa acréscimo patrimonial e,
assim, não gera imposto sobre a renda da pessoa física, desde que efetivamente o
mútuo esteja demonstrado, o que não é o caso do autuado.
Nesse sentido, o legislador atribuiu ao titular da disponibilidade financeira, e não
à Administração Tributária, o ônus de identificar os negócios jurídicos que
proporcionaram os recursos para os depósitos. Não poderia ser mais ponderado.
Afinal, é ele, contribuinte, quem participa diretamente do negócio, o qual, na
quase totalidade dos casos, se exterioriza pela produção de um instrumento
formal que se constitui em prova documental da sua realização (recibo, contrato,
escritura, nota fiscal, comprovante de rendimentos, etc.). Em suma, a norma
estabeleceu a obrigatoriedade de o contribuinte manter documentação
probatória da origem dos valores que são depositados em sua conta bancária.
À vista desse contexto, há que se considerar que a comprovação da origem
aludida pela norma legal não é satisfeita por meras alegações, mas pela
comprovação da operação que teria dado origem aos recursos, acompanhada da
documentação indispensável a ela inerente. A comprovação da origem requerida
no caput do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, também combinada com a ressalva
do § 2o do mesmo artigo, tem como efeito inequívoco inverter o ônus da prova
aos contribuintes, que, desse modo, ficam demandados a comprovar que não
houve, por meio do depósito bancário questionado pela fiscalização, a
materialização da hipótese prevista em lei como sendo fato gerador do imposto
de renda. Em caso positivo, é intrínseco à comprovação da origem demonstrar
que o rendimento se encontrava amparado por isenção ou não incidência e, caso
contrário, sendo tributável, o dever de demonstrar que aquela aquisição de
disponibilidade econômica já foi oferecida à tributação, seja na declaração de
ajuste, seja exclusivamente na fonte. Em suma, cabe ao sujeito passivo
demonstrar não só quem é o depositante mas também a que título tais
créditos/depósitos foram efetivados.
Em assim sendo, caberia ao impugnante comprovar a que título recebeu os
valores depositados, mesmo porque afastadas estão as hipóteses de distribuição
Fl. 1177
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.078 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.723548/2016-77
17
de lucros e de empréstimos, daí entender como escorreita a tipificação adotada
pela fiscalização com fulcro no art. 42 da Lei n. 9.430/1996.
A alteração da legislação está espelhada, inclusive, à guisa de simples
exemplificação, em Acórdãos exarados pelo Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, como a seguir pode-se ver:
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ARTIGO 42 DA LEI No
9.430, DE 1996. Caracterizam omissão de rendimentos os valores creditados
em conta de depósito mantida junto à instituição financeira, quando o
contribuinte,
regularmente
intimado,
não
comprova,
mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações. Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos
serão analisados individualizadamente. (Ac. 2202-004.001 - Sessão de
04/07/2017)
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS
BANCÁRIOS. ARTIGO 42 DA LEI No 9.430, DE 1996. A presunção legal de
omissão de rendimentos, prevista no art. 42, da Lei no 9.430, de 1996,
autoriza o lançamento com base em depósitos bancários para os quais o
titular, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação
hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO. A presunção estabelecida no art. 42
da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda
representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada. (Súmula
CARF no 26). (Ac. 2202-004.005 - Sessão de 04/07/2017)
IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EM
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. O art. 42 da Lei no 9.430/1996 autoriza a
presunção de omissão de rendimentos tributáveis com base nos valores
depositados em conta bancária para os quais o titular, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem
dos recursos utilizados nessas operações. Se o ônus da prova, por presunção
legal, é do contribuinte, cabe a ele a prova da origem dos recursos utilizados
para acobertar seus depósitos bancários, a qual não pode ser substituída
por meras alegações. (Ac. 2301-005.056 - Sessão de 07/06/2017)
"Dedução de rendimentos informados na DIPF"
Esse tema em epígrafe, constante da impugnação, inicia-se à fl. 958, do qual,
entre outras, sobressai a adução de que "o fisco também autuou depósitos
bancários relativos a recebimentos de pro labore, os quais estavam no rol dos
rendimentos informados no ajuste anual através da DIPF". Nesse tocante, estaria
afeta ao impugnante a demonstração de quais valores depositados
corresponderiam aos pró labores recebidos, o que também não o faz com
sucesso.
Fl. 1178
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.078 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.723548/2016-77
18
Na DIRPF/2012, em termos de rendimentos que poderiam ser considerados pró-
labores consta, à fl. 920, apenas o montante de R$ 39.091,20, correspondente às
parcelas de R$ 27.106,20 (Clínica Delfin Gonzalez Miranda Ltda), R$ 5.995,00
(Delfin Médicos Associados Ltda) e R$ 5.990,00 (Delfin Administradora Ltda). Não
esclareceu o contribuinte quais depósitos estariam vinculados a esses
rendimentos e que não foram excluídos pela autoridade fiscal.
Noutro giro, não se firmou por comprovada a monta declarada pelo interessado a
título de "lucros e dividendos recebidos pelo titular" equivalente a R$ 876.225,79
(fl. 921), conforme anteriormente já delineado. Inclusive é de se citar que tal
importe, uma vez que declarado como isento, por óbvio não fora oferecido à
tributação, em contrário do aduzido pelo interessado.
Em relação às receitas da atividade rural, consignadas na declaração na monta de
R$ 2.122.628,02, alertou o interessado, à fl. 960:
"... que os rendimentos foram concentrados em depósitos no Banco do
Brasil, agência 1096-0, Município de Miguel Calmon, em razão da
localização das propriedades rurais, conforme se constata na declaração de
bem da DAA, contudo, uma fração desses rendimentos fora também
depositada nas demais contas bancárias.
Alega o fisco, sem razão lógica, ter tributado a totalidade dos depósitos pela
não comprovação de cada ingresso bancário coincidentes em data e valor,
atingindo todos os depósitos originários da atividade rural e creditados na
conta daquela agência bancária interiorana.
Mas é notório que os rendimentos da atividade rural não comportam a
condição de demonstrar os depósitos bancários coincidentes em datas e
valores, pois os recebidos em dinheiro não conferem com a data de venda,
bem como os representados por cheques são geralmente fracionados em
valores e de emitentes diverso do comprador. Por essas razões é
imprescindível que se deduza do montante dos depósitos bancários os
valores oferecidos à tributação."
Por seu turno, a autoridade autuante detalhou no TVF, às fls. 60/61:
(...)
No cotejo entre o teor da autuação e da impugnação, nota-se que as justificativas
do contribuinte alusivas aos depósitos observados não evoluíram, razão pela qual,
à luz da legislação de regência da matéria, não há que se acolher o reclamo.
Demais valores
Alguns importes mereceram do impugnante questionamentos específicos, às fls.
963/964, conforme adiante se comenta:
 depósito de R$ 100.000,00, no Banco do Brasil, em 08/11/2011 - "O depósito
bancário (...) foi realizado por Jorge Tadeu C. Cruz, (...), e decorre de quitação
de empréstimo, como se comprova a partir da DAA, (...), fato que confere com
Fl. 1179
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.078 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.723548/2016-77
19
a DAA, fls. 924, do Impugnante, ressaltado o erro nessa última por informado
valor a menor";

o que se observa à fl. 924 é que no início do ano-calendário 2011 haveria
um saldo a receber de R$ 50.000,00, e a previsão de que o empréstimo
concedido seria adimplido em parcelas mensais a partir de janeiro/2008;
logo, não há como justificar aqueles R$ 100.000,00 por conta desse
aduzido empréstimo; de igual sorte, não há como inferir que o saldo
informado na DAA do tomador, em 31/12/2010, de R$ 100.000,00, à fl.
1009, corresponderia ao aludido depósito;
 depósito de R$ 150.000,00, no Banco do Brasil, em 11/08/2011 - "Valor
tomado por empréstimo de Aristina M. Azevedo e devolvido em 19 de
setembro, conf. Ted de fls. 232, Anexo III";

dos anexos reunidos pelo interessado, até se visualiza, à fl. 1012, a
marcação do crédito no valor de R$ 150.000,00 ocorrido em 11/08/2011,
mas apenas por isso não há como relacioná-lo com uma transferência de
mesmo valor anotada na conta mantida por aquela terceira pessoa em
19/09/2011, à fl. 1014, para efeito de considerá-la como quitação de
suposto
empréstimo
tomado,
porquanto
ausente
a
necessária
identificação do depositante;
 dispôs o impugnante que "Não há dúvida que das centenas de depósitos
selecionados para comprovação, muitos foram tributados em duplicidade pelo
fato do Impugnante tomar empréstimo e fazer transferências entre as contas
de sua titularidade. Essa circulação dos recursos implicou em tributar diversas
vezes a mesma expressão monetária, como os abaixo exemplificados"
(...)

estranho o fato de o impugnante mencionar de que das centenas de
depósitos "muitos foram tributados em duplicidade", e apresentar um rol
contendo apenas quatro lançamentos (a operação "3" supostamente se
vincularia ao item "4"); de toda sorte, para cada um deles a fiscalização
esclareceu o porquê não aceitou a justificativa do impugnante, conforme
os fólios por ele indicados.
"Da suposta distribuição disfarçada de lucros e da simulação de mútuos entre
pessoas jurídicas, com a intermediação de PF associada"
Às fls. 965/983, o interessado desenvolve os tópicos acima nominados, calcando
sua indignação na seguinte tese:
"Partindo da absurda hipótese de a DRJ vir a considerar que a prova da
simples vinculação entre os valores dos mútuos recebidos pelo autuado PF e
as contas bancárias da PJ (Clínica Delfin), não teria o condão de comprovar
a origem dos recursos, torna-se imperioso, legalmente, justificar, então,
Fl. 1180
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.078 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.723548/2016-77
20
qual a natureza desses depósitos, para destinar-lhes o tratamento tributário
específico e adequado."
Ora, já se encontra sobejamente expresso nos autos que não houve a
comprovação dos aduzidos mútuos e que, em termos legais, a autuação se pautou
pelas disposições presentes no art. 42 da Lei n. 9.430/1996, cabendo ao
contribuinte o oferecimento de provas cabais acerca da natureza dos rendimentos
vinculados aos depósitos observados.
Ao contrário do arguido pelo interessado, houve plena descrição dos fatos, a
identificação e o enquadramento da infração, de acordo com os incisos
constantes do art. 10 do Decreto n. 70.235/1972, conforme se observa no auto de
infração e do termo de verificação fiscal que o acompanha, sendo dele parte
indissociável.
Nada se fez comprovar em termos documentais da suposta ocorrência de mútuos,
salientando, inclusive, que o Razão entregue sofreu modificações apenas para
alicerce das informações prestadas à autoridade lançadora, no decorrer da ação
fiscal.
De forma recorrente, o autuado não se permite admitir da plena validade do
indigitado art. 42, conforme se extrai da adução contida na fl. 970:
"Em resumo, sem maiores delongas: para validar o AI, há que se qualificar a
ilegalidade perpetrada pelo beneficiário dos depósitos efetuados em suas
contas bancárias, atribuindo-lhes um tipo legal específico, descrito na lei,
para amparar a suposta violação, uma vez que foram substancialmente
identificada sua origem na conta bancária da PJ."
Repise-se que não se fez a prova da operação de mútuo, porquanto essa, por sua
natureza, exige para que assim se considere o retorno do objeto do empréstimo,
o que não restou consolidado.
Também não há por necessário, diante da legislação e dos dados colhidos,
estabelecer uma suposta distribuição disfarçada de lucros ou mesmo
empréstimos efetuados entre pessoas jurídicas, simulado com a intermediação
centralizada no autuado. Há, sim, várias hipóteses que cercam os valores que
foram depositados nas contas do sujeito passivo, mas essas somente poderiam vir
a tona se o impugnante assim se dispusesse a justificar, carreando aos autos a
documentação hábil para tal.
Houve, nos termos constantes dos autos, plena tipificação da presunção legal
contida no citado art. 42, sem que essa fosse, de forma devida e fecunda, ilidida
pelo impugnante.
Não se vislumbram: qualquer nulidade no instrumento de lançamento, à luz dos
arts. 10 e 59 do Decreto n. 70.235/1972; a ilegitimidade da parte, porquanto resta
claro que a tributação incide sobre valores afetos ao próprio sujeito passivo, ou
Fl. 1181
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.078 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.723548/2016-77
21
mesmo algum vício de tipicidade, uma vez que o enquadramento legal se fez
corretamente.
Quanto ao pedido de revisão contido na impugnação, não há, por incompatível,
que se aplicá-la nos moldes estampados no art. 149 do CTN; mesmo porque se
caracterizado efetivo erro na apuração levada a efeito pela fiscalização esse seria
corrigido neste julgado pelo próprio relator, mas, em face da correção do feito
fiscal, cabe a sua manutenção integral.
A prova dos autos, a meu ver, na verdade, atesta a higidez do lançamento
tributário, eis que demonstra a total desorganização do autuado na condução dos seus negócios,
sendo que a documentação juntada pelo recorrente, não logrou comprovar individualmente os
depósitos e créditos com os documentos apresentados, nem estabeleceu nexo de casualidade
entre as alegações e os documentos apresentados.
Para comprovar a origem dos depósitos creditados em contas bancárias de sua
titularidade, o contribuinte deveria não somente comprovar uma efetiva movimentação financeira
consistente na transferência de numerário entre remetente e destinatário, mostrando sua
procedência inequívoca de quem e de onde veio o dinheiro, como também, demonstrar, por meio
de documentação hábil e idônea, a que título veio este recurso, ou seja, o porquê, o motivo pelo
qual este recurso ingressou em seu patrimônio. Além disso, tratando-se de valores pertencentes a
terceiros (como alega), deveria também apontar o repasse, também com base em documentação
hábil e idônea e com datas condizentes.
Ao acostar diversos documentos aos autos sem minimamente fazer qualquer cotejo
dos valores de entradas e saídas, conforme alegado, o contribuinte não está comprovando nada,
permanecendo ausente o nexo de causalidade entre os depósitos e os dispêndios que alega ter
incorrido.
A informalidade dos negócios entre as partes não pode eximir o contribuinte de
apresentar prova da efetividade das transações. Tal informalidade diz respeito, apenas, a garantias
mútuas que deixam de ser exigido em razão da confiança entre as partes, mas não se pode querer
aplicar a mesma informalidade ou vínculo de confiança na relação do contribuinte com a Fazenda
Pública. A relação entre Fisco e contribuinte é de outra natureza: é formal e vinculada à lei.
A prova requerida não é impossível de ser produzida, nem deveria apresentar
grande dificuldade na sua obtenção, afinal tratam se das contas bancárias do próprio interessado,
que é a pessoa que detém o conhecimento das operações que realizou. Não se está exigindo que o
contribuinte mantenha escrituração contábil equivalente às pessoas jurídicas, mas é indispensável
que ele mantenha algum controle sobre os rendimentos recebidos, até para oferecê-los à
tributação em sua declaração de ajuste anual.
Não cabe ao contribuinte se beneficiar da própria torpeza. É preciso ter em mente
que não basta indicar de onde veio o valor creditado, mas sim justificar sua origem. E por justificar
entenda-se esclarecer que tal crédito, não levado à tributação pelo contribuinte, é de origem não
Fl. 1182
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.078 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.723548/2016-77
22
tributável ou isenta. Caso contrário, quando o recorrente apenas aponta a origem sem qualquer
justificativa, ele está apenas confirmando a presunção legal de omissão de rendimentos.
Ademais, consoante o disposto Código de Processo Civil, as declarações constantes
do documento particular, escrito e assinado, ou somente assinado, presumem-se verdadeiras em
relação ao signatário. Quando, todavia, contiver declaração de ciência, relativa a determinado
fato, o documento particular prova a declaração, mas não o fato declarado, competindo ao
interessado em sua veracidade o ônus de provar o fato (art. 408, do CPC).
Em que pese as alegações do recorrente, entendo que não logrou êxito em
comprovar, de forma individualizada, a origem dos depósitos bancários autuados, nem mesmo
que se referem a valores que teriam apenas transitado pelas suas contas correntes.
Não há dúvida no sentido de que valores já oferecidos à tributação ou meros
repasses financeiros não podem ser objeto de autuação, contudo, a comprovação deve ser
acompanhada da identificação dos depósitos correspondentes, objeto de lançamento, de forma
individualizada, acompanhada do estabelecimento de nexo causal entre a documentação juntada
com o fato alegado e não de forma genérica, tal como pretende o sujeito passivo.
No caso dos autos, o recorrente não colacionou elementos suficientes para
comprovar suas alegações. Além de não comprovar o fato alegado, mediante o estabelecimento
de nexo causal entre os valores depositados e a documentação acostada aos autos, a origem dos
depósitos bancários não se comprova apenas com a identificação formal do depositante, exigindo,
também, a demonstração da natureza jurídica da relação que lhe deu suporte.
A propósito, embora tenha sido apontado pelo recorrente, que os recursos que
foram depositados nas contas bancárias se tratam de receitas de terceiros, o que constitui a base
da autuação é a constatação de que tais recursos entraram na sua esfera pessoal, depositados
em contas bancárias de sua própria titularidade, e, quando intimado, não comprovou, de forma
válida, a que título teria recebido esses recursos ou que tenha feito a utilização desses recursos
em prol de outrem, de forma a descaracterizar o uso em benefício próprio e o auferimento desses
rendimentos.
Ainda que restasse comprovado que a omissão de rendimentos imputada ao
recorrente corresponde aos mesmos valores das receitas escrituradas no razão e diário da pessoa
jurídica, decorre que essa parcela, que afirma pertencer à pessoa jurídica ou a terceiro, foi
depositada em conta bancária da pessoa física e ficou à disposição dela, configurando a
obtenção de rendimento, não tendo o sujeito passivo sequer logrado êxito em comprovar que o
recebimento de tais valores seria meramente transitório, por não haver nos autos a comprovação
da devolução, para além dos valores já considerados pela fiscalização.
Dessa forma, deve ser aplicado o entendimento preconizado na Súmula CARF n° 32,
eis que o sujeito passivo não logrou êxito em comprovar que, de fato, os depósitos bancários
pertenciam às pessoas jurídicas das quais é sócio:
Fl. 1183
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.078 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.723548/2016-77
23
Súmula CARF no 32: A titularidade dos depósitos bancários pertence às pessoas
indicadas nos dados cadastrais, salvo quando comprovado com documentação
hábil e idônea o uso da conta por terceiros.
Nesse contexto, também não há que se falar em bitributação com rendimentos das
pessoas jurídicas, por serem pessoas distintas, cada qual com o fato gerador respectivo, não tendo
sido comprovado que os valores que ingressaram em suas contas bancárias, pertenciam, de fato,
a terceiros, representando ingresso meramente transitório, acompanhado da respectiva
devolução.
Em que pese as alegações do recorrente, entendo que não logrou êxito em
comprovar, de forma individualizada, a origem dos depósitos bancários autuados, nem mesmo
que se referem a movimentação em sua conta corrente de valores titularizados por terceiros.
E, ainda, quanto aos valores expressos na planilha acostada aos autos pela
autoridade lançadora, cabe destacar que o contribuinte as ignora completamente e não
demonstra, pontualmente, a origem dos depósitos bancários que são objeto de questionamento
pela fiscalização, apresentando sua origem para contrapor a acusação fiscal.
Para obter êxito em sua tentativa de afastar a validade dos procedimentos
adotados, caberia ao recorrente rebater pontualmente a tabela de lançamento apresentada pela
fiscalização, juntando, por exemplo, a comprovação da origem dos depósitos bancários, pois a
mera alegação ampla e genérica, por si só, não traz aos autos nenhum argumento ou prova capaz
de descaracterizar o trabalho efetuado pelo Auditor-Fiscal, pelo que persistem os créditos
lavrados por intermédio do Auto de Infração em sua plena integralidade.
Ademais, à luz da Lei no 9.430, de 1996, cabe ao sujeito passivo demonstrar o nexo
causal entre os depósitos existentes e o benefício que tais créditos lhe trouxeram, pois somente
ele pode discriminar que recursos questionados pela fiscalização. Em outras palavras, como
destacado nas citadas leis, cabe a ele comprovar a origem de tais depósitos bancários de forma
tão substancial quanto o é a presunção legal autorizadora do lançamento.
Certo é que as alegações apresentadas pelo Recorrente devem vir acompanhadas
das provas documentais correspondentes, especialmente para combater uma presunção legal
(relativa) como a do presente feito, não sendo suficiente juntar uma massa enorme de
documentos aleatórios, sem a devida correlação com os fatos geradores tributários.
Argumentações com ausência de prova enseja o indeferimento da pretensão, haja vista a
impossibilidade de se apurar a veracidade das alegações.
Em relação aos rendimentos já declarados, deve-se ressaltar que sua exclusão do
lançamento apenas poderia viabilizar-se na hipótese de ser demonstrado, pelo recorrente, que
tivessem sido parte dos depósitos sem origem comprovada, sobre os quais foi aplicada a
presunção de omissão de rendimentos. Como tal prova não foi apresentada, forçoso é considerar-
se que se trata de outros rendimentos.
Fl. 1184
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.078 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.723548/2016-77
24
Ademais, o exercício da atividade rural pelo contribuinte, por si só, é insuficiente
para adoção da presunção de que a sua movimentação financeira teve origem nessa atividade,
não afastando a necessidade de comprovação, de forma individualizada, das origens dos depósitos
bancários.
Portanto, resta demonstrada a ocorrência do fato gerador in casu, qual seja, a
aquisição de disponibilidade de renda/rendimentos pelo Recorrente representada pelos recursos
que ingressaram em seu patrimônio, por meio de depósitos ou créditos bancários cuja origem não
foi esclarecida e não oferecido à tributação, consoante o art. 42 da Lei n° 9.430/1996.
Para além do exposto, o ato de provar não é sinônimo de colocar à disposição do
julgador uma massa de documentos, sem a mínima preocupação em correlacioná-los um a um
com a movimentação bancária listada pela autoridade tributária, num exercício de ligação entre
documento e o fato que se pretende provar. Sobre esse ponto, são esclarecedoras as lições de
Fabiana Del Padre Tomé1, quando afirma que, “(...) provar algo não significa simplesmente juntar
um documento aos autos. É preciso estabelecer relação de implicação entre esse documento e o
fato que se pretende provar, fazendo-o com o animus de convencimento”.
No mesmo sentido, manifesta-se com precisão Lídia Maria Lopes Rodrigues Ribas,
em sua obra Processo Administrativo Tributário, Malheiros Editores, 2000, pg. 184/185:
As alegações de defesa que não estiverem acompanhadas de produção das
competentes e eficazes provas desfiguram-se e obliteram o arrazoado defensório,
pelo que prospera a exigibilidade fiscal. (...) A parte que não produz prova,
convincentemente, dos fatos alegados, sujeita-se às conseqüências do
sucumbimento, porque não basta alegar.
Ademais, cabe destacar que, não basta, para comprovar a origem dos valores
depositados, declinar a pessoa do depositante e/ou apresentar justificativas desacompanhadas de
documentação comprobatória dos fatos, eis que a comprovação a que se refere a lei deve ser
entendida como a explicitação do negócio jurídico ou do fato que motivou o depósito, além,
obviamente, da pessoa do depositante.
Em resumo, a origem dos valores não se comprova apenas com a identificação
formal do depositante, exigindo, também, a demonstração da natureza jurídica da relação que lhe
deu suporte. Nessa toada, deve haver um liame lógico entre prévias operações regulares e os
depósitos dos recursos em contas de titularidade do contribuinte.
Aproveitando o ensejo, transcrevo os seguintes trechos, de lavra do Conselheiro
Heitor de Souza Lima Junior, no voto vencedor do Acórdão n° 9202-005.325, oriundo da 2a Turma
da Câmara Superior de Recursos Fiscais:
Por comprovação de origem, aqui, há de se entender a apresentação de
documentação hábil e idônea que possa identificar não só a fonte (procedência)

1 TOMÉ, Fabiana Del Padre. A prova no direito tributário: de acordo com o código de processo civil de 2015. 4. Ed. Rev.
Atual. São Paulo: Noeses, 2016. p. 405.
Fl. 1185
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.078 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.723548/2016-77
25
do crédito, mas também a natureza do recebimento, a que título o beneficiário
recebeu aquele valor, de modo a poder ser identificada a natureza da transação,
se tributável ou não.
Com a devida vênia aos que adotam entendimento diverso, entendo como
incabível que se quisesse, a partir da edição do referido art. 42, se estabelecer o
ônus para a autoridade fiscal de, uma vez identificada a fonte dos recursos
creditados, sem que tenha restada comprovada sua natureza (se
tributável/tributado ou não), provar que se tratavam de recursos tributáveis,
afastando-se, assim, a presunção através da mera identificação de procedência do
fluxo financeiro.
Entendo, pois, que pela documentação que consta nos autos, o contribuinte não se
desincumbiu do ônus de demonstrar qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo, capaz de
afastar a higidez do lançamento, não sendo suficiente o mero inconformismo com a acusação
fiscal.
Os documentos acostados pelo contribuinte, a meu ver, não são capazes de
comprovar a origem do depósito, pois não são suficientes para o esclarecimento da natureza da
operação que deu causa aos depósitos bancários, para fins de verificação quanto à tributação do
imposto de renda.
Em outras palavras, a documentação carreada aos autos pela contribuinte não
possibilita qualquer vinculação entre os depósitos realizados, não sendo possível estabelecer uma
correlação entre algum documento e valores depositados, individualmente ou em conjunto.
A propósito, o princípio da verdade material, que rege o Processo Administrativo
Fiscal, não afasta a necessidade de prova das alegações de defesa contrárias ao lançamento fiscal.
Comprovado que o procedimento fiscal levado a efeito atende às normas regulamentares, não há
que se falar em falta de atendimento à verdade material.
Nesse sentido, é mister destacar que alegações genéricas e desacompanhadas de
provas não têm o condão de afastar os lançamentos, pois compete ao sujeito passivo o ônus da
prova no tocante a fatos impeditivos, modificativos e extintivos da pretensão do fisco, como regra
geral disposta no art. 373, II, do Código de Processo Civil vigente.
O ônus da prova existe, portanto, afetando ambas as partes litigantes. Não cabe a
qualquer delas manter-se passiva, apenas alegando fatos que a favorecem, sem carrear provas
que os sustentem. Assim, cabe ao Fisco produzir provas que sustentem os lançamentos efetuados,
como, ao contribuinte as provas que se contraponham à ação fiscal.
Ademais, cabe pontuar que o litigante deveria ter sido zeloso em guardar
documentos para apresentação ao Fisco, até que ocorresse a decadência/prescrição dos créditos
tributários decorrentes das operações a que se refiram (conforme art. 195, parágrafo único do
CTN). Deveria, também, compará-los com seus extratos bancários, cheques, ordens de pagamento
Fl. 1186
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.078 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.723548/2016-77
26
etc, o que in casu não aconteceu. Trata-se, pois, do ônus de munir-se de documentação probatória
hábil e idônea de suas atividades.
A propósito, não cabe à autoridade julgadora afastar a presunção do art. 42, da Lei
n° 9.430/1996, com base em provas indiciárias, sendo necessário a comprovação efetiva, de
forma individualizada, acerca das origens dos depósitos, seja no sentido da procedência, seja no
sentido de causa desses depósitos.
Destaco, ainda, que a apresentação do recurso ocorreu no ano-calendário de 2018
e, até o presente momento, o recorrente não anexou qualquer documento adicional nos autos,
capaz de comprovar suas alegações, tendo tido tempo suficiente para se manifestar, não havendo
que se falar em dilação de prazo para a juntada de novos documentos e que, inclusive, deveriam
ter sido apresentados quando da impugnação.
Dessa forma, considerando que o contribuinte não se desincumbiu do ônus de
comprovar a origem dos depósitos bancários, não há como afastar a acusação fiscal de omissão de
rendimentos.
Para além do exposto, entendo que os elementos de prova a favor do recorrente,
no caso em análise, poderiam ter sido por ele produzidos, apresentados à fiscalização no curso do
procedimento fiscal, ou, então, na fase impugnatória, com a juntada de todos os documentos e o
que mais quisesse para sustentar seus argumentos, não havendo que se falar em conversão do
presente feito em diligência, como forma de postergar a produção probatória, dispensando-o de
comprovar suas alegações.
Por fim, registro que não vislumbro qualquer nulidade do lançamento, eis que o
fiscal autuante demonstrou de forma clara e precisa os fatos que suportaram o lançamento,
oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e do contraditório, bem como houve a estrita
observância dos pressupostos formais e materiais do ato administrativo, nos termos da legislação
de regência, especialmente arts. 142 do CTN e 10 do Decreto n° 70.235/72.
Ante o exposto, tendo em vista que o recorrente repete, em grande parte, os
argumentos de defesa tecidos em sua impugnação, não apresentado fato novo relevante, ou
qualquer elemento novo de prova, ainda que documental, capaz de modificar o entendimento
exarado pelo acórdão recorrido, reputo hígido o lançamento tributário, endossando a
argumentação já tecida pela decisão de piso.
Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Fl. 1187
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.078 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.723548/2016-77
27

Fl. 1188
DF CARF MF
Original